Tribunal: TJPA
Processo: 0801413-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801413-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. A. D. P., VALERIA DE SOUSA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA PARA CUSTEIO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora. A decisão agravada deferiu tutela provisória para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de terapias multidisciplinares, conforme prescrição médica pelo método TREINI. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A agravante interpôs agravo interno, reiterando os fundamentos do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de agravo de instrumento e o respectivo agravo interno podem ser conhecidos diante da superveniência de sentença nos autos originários, a qual julgou procedente o pedido e confirmou a tutela anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando o recurso prejudicado por ausência de interesse recursal.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a prolação de sentença no processo principal impede o prosseguimento da análise de recursos interlocutórios, sob pena de decisões conflitantes e tumulto processual.

Nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, sendo esse o entendimento aplicado ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal.

A perda de objeto impede o conhecimento tanto do agravo de instrumento quanto do respectivo agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 487, I, e 932, III; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0810909-43.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.05.2021; TJPA, AI nº 0814926-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0820776-06.2024.8.14.0006), ajuizada por JOSÉ ARTHUR DAMASCENO PINHEIRO (REPRESENTADO POR VALÉRIA DE SOUSA DAMASCENO), deferiu antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a Unimed Belém custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, terapias multidisciplinares prescritas ao autor, especificamente pelo método TREINI, na clínica Neurohability, nos seguintes termos: fonoaudiologia – 16h mensais; terapia ocupacional – 16h mensais; fisioterapia motora – 20h mensais; psicomotricidade – 12h mensais; psicologia – 16h mensais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na origem, o agravado, menor de idade representado por sua genitora, ajuizou ação judicial sustentando ser beneficiário de plano de saúde mantido pela agravante, tendo diagnóstico de paralisia cerebral diplégica espástica e epilepsia, doenças que exigiriam terapias específicas e contínuas. Requereu, assim, tutela de urgência para compelir a ré ao custeio do tratamento recomendado, o que foi deferido pelo juízo de piso, fixando-se multa diária por descumprimento.

A agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, argumentando, em síntese:

a) ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, por inexistência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano;

b) irregularidade da prescrição do método TREINI, que reputa como terapêutica experimental sem comprovação científica, contrariando normas da ANS e da ética médica;

c) risco de impacto econômico irreparável à operadora, diante da reiterada judicialização de demandas similares; e

d) configuração de litigância predatória, pela recorrência de ações com elementos idênticos em face da UNIMED Belém.

O pedido liminar foi indeferido pelo Relator, que entendeu pela inexistência de demonstração inequívoca de probabilidade de provimento do recurso.

Inconformada, a parte agravante interpôs Agravo Interno, reiterando todos os fundamentos anteriormente expendidos no agravo de instrumento, e requerendo a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do recurso interno, para que se reforme a decisão agravada e se atribua efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

a) Questão prejudicial: Perda de objeto.

Inicialmente, após consulta ao sistema PJE de acompanhamento processual deste TJ/PA, especificamente os autos do processo originário, constatei que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com o seguinte dispositivo (ID 141832565 dos autos originários):

“(...) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a antecipação dos efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o réu à obrigação de oferecer cobertura ao tratamento da parte autora conforme prescrição médica: tratamento pelo método TREINI a ser realizado na seguinte forma: fonoaudiologia – 16h mensais; terapia ocupacional – 16h mensais; fisioterapia motora – 20h mensais; psicomotricidade – 12h mensais; psicologia – 16h mensais, conforme laudos em ID 129957443 e em ID 130468824. O requerido deve fornecer à parte requerente o tratamento em clínica credenciada na quantidade de horas prescritas e em conformidade às indicações médicas. Caso não haja prestador credenciado para realizar o tratamento no mesmo município ou em município limítrofe, o plano de saúde réu deverá garantir o atendimento por clínica indicada pela parte requerente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O tratamento indicado à parte requerente deverá ser revisto de seis em seis meses por equipe multidisciplinar, adequando-se às prescrições médicas e interdisciplinares. Custas e honorários pelo requerido, devendo ser observada a faixa inicial de honorários, nos termos do artigo 85, §5º, CPC. Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição (...)”

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou improvimento do recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona (grifei):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A extinção do cumprimento de sentença em que proferida a decisão agravada; nos termos do artigo 487, inciso III, a c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil, implica na ausência superveniente do interesse recursal e na consequente perda de objeto do Agravo de Instrumento. 2. Hipótese dos autos em que inegável a perda do objeto do Agravo de Instrumento, primeiramente, porque sentenciado o cumprimento de sentença no qual proferida a decisão agravada e, ainda, na medida em que o objeto recursal já vem sendo discutido em sede de Recursos de Apelação, de modo que o prosseguimento da análise nestes autos poderia causar decisões contraditórias e verdadeiro tumulto processual 3. O Agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810909-43.2019.8.14 .0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-PA. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149262020228140000 15346014, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida.

Recurso prejudicado, inclusive o Agravo Interno.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Belém, 07/08/2025